Tribunal: TJDFT
Processo: 0719600-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL. ART. 778, § 2o, DO CPC.
1. No processo de execução o ingresso do cessionário independe do consentimento do réu, nos termos do art. 778, § 2o, do CPC.
2. Afastada a aplicação da regra geral prevista no art. 109 do CPC, próprio da fase de conhecimento.
3. Recurso provido.